Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO À apelada para que se manifeste quanto aos fatos noticiados pela parte habilitantes (ID. 56694262). Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12